Tribunal: TJMT
Processo: 1003136-25.2022.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1003136-25.2022.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (APELADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BASSON DELL AGLIO - CPF: 357.806.658-34 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), CELIA REGINA BALZER DELL AGLIO - CPF: 373.172.709-97 (APELANTE), MARCIO DE FARIAS DELL AGLIO - CPF: 016.739.219-06 (APELANTE), CHRISTINA DE FARIAS DELL AGLIO - CPF: 953.565.760-72 (APELANTE), BRUNA DE FARIAS DELLAGLIO - CPF: 005.182.210-59 (APELANTE), LAIS BALZER DELL AGLIO - CPF: 055.072.249-19 (APELANTE), Ilizeu Carlos Kosiel (ASSISTENTE), Mari Cegelka Vieira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 243 DO STJ - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a decisão agravada negou seguimento ao recurso especial por estar o aresto recorrido em conformidade com a tese firmada no paradigma REsp no 956.943/PR (Tema243), e inexistem novos elementos capazes de modificá-la, deve o agravo interno ser desprovido.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL N. 1003136-25.2022.8.11.0037

AGRAVANTE:

LUIZ CARLOS BASSON DELL AGLIO E OUTROS.

AGRAVADO:

MATEUS EDUARDO GONÇALVES VIANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo LUIZ CARLOS BASSON DELL AGLIO E OUTROS, em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, em decorrência de aplicação da sistemática de recursos repetitivos – Tema 243/STJ.

Afirmam os recorrentes que não é possível a aplicação do referido Tema, uma vez que
a tese jurídica controvertida não encontra correspondência com as matérias de fato e de direito debatidas pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos paradigmas estabelecidos.

Ao final, requerem o provimento o recurso. (id. 258274152)

Recurso tempestivo. (id. 258702196)

Sem contrarrazões. (id. 267059295)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Em observância ao artigo 1.030, I e III e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

a) negar seguimento a recurso extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) negar seguimento a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e

c) sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do § 2o do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado no REsp no 956.943/PR (Tema243), submetido ao regime de recursos repetitivos.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 243/STJ

In casu
, a parte Recorrente alega ofensa aos artigos 792, IV e V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a fraude à execução deve ser caracterizada por critérios objetivos, bastando que a alienação tenha ocorrido após o ajuizamento da ação e durante sua tramitação, independentemente da má-fé do terceiro adquirente.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do paradigma REsp 956.943/PR (Tema 243), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que para o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, consoante ementa a seguir transcrita:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes”. (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014) (g.n.)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “Importante salientar que, por ocasião da aquisição do imóvel, não constava qualquer gravame ou constrição judicial, registrado na matrícula 1.164, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT, e que depois de georreferenciada passou para a matrícula 19.431, onde o imóvel penhorado seria desmembrado, fato que pode ser conferido na certidão atualizada da matrícula fornecida pelo Cartório de Registro de imóveis (id. 83883986)”. (id 235376180)

Consignou-se, ainda, no decisum, que “A teor do disposto no artigo 373 do CPC, caberia à apelante demonstrar a má-fé da parte embargante/apelada na realização do negócio jurídico para aquisição dos imóveis, ônus que não se desincumbiu. E ainda, sobre a orientação do STJ, a compra e venda sem registro, em que pese não ideal, como visto, é suficiente para comprovar a propriedade e posse para os fins de afastamento da penhora.” (id 235376180)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, firmada na sistemática de precedentes qualificados, razão pela qual o recurso não merece seguimento, neste ponto, nos termos do art. 1.030, I, “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego seguimento
ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC, ante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 243/STJ).”

(id. 254396691)

Os agravante não apresentam quaisquer elementos novos e capazes de alterar os fundamentos da decisão, mas apenas reiteram questões já apresentadas nas razões recursais do recurso especial, sem fazer distinção ou demonstrar o equívoco da decisão da Vice-Presidência.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que os

agravantes não trouxeram argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, devendo permanecer intacta a aplicação do Tema 243 do STJ e, por conseguinte, inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea b, do CPC.

Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, Código de Processo Civil, por entender que, neste caso, a interposição do agravo interno não representou abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025